Tribunal: TJDFT
Processo: 0741086-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0741086-95.2024.8.07.0001 APELANTE: MARIA BELCHIOR FONTENELE DE ALBUQUERQUE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o relator da apelação determinou o sobrestamento do recurso de apelação em razão da afetação do Tema 1.300/STJ, com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, bem como a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Ocorre que não há recurso especial interposto nos autos, razão pela qual a atribuição de coordenar e monitorar a tramitação do processo não é da COREC – Coordenadoria de Recursos Constitucionais, consoante se infere dos artigos 50, inciso I, e 50-A, inciso VI, ambos da Portaria GPR 235 de 9 de fevereiro de 2022. Dessa forma, retornem os autos à 2a Turma Cível, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007